Tribunal: CARF
Processo: 10314.720602/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE PARA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF. 49.
No que se refere à aplicabilidade da denúncia espontânea às multas por descumprimento de obrigações acessórias a DRJ, o CARF já sumulou seu entendimento em situação relativa ao descumprimento de obrigação acessória de entrega de declaração através da Súmula CARF. 49.
ESPONTANEIDADE. RECUPERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INOPERÂNCIA DO AUDITOR POR MAIS DE 60 DIAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 75.
A recuperação da espontaneidade da pessoa jurídica ocorre em razão da inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias.
Entretanto, para assegurar a espontaneidade do sujeito passivo e considerar as transações efetuadas como se espontânea fossem, mister se fazia o pagamento dos valores relativos à infração.
MULTA. EXCESSIVA. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o da razoabilidade e proporcionalidade da multa.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA - APRESENTAÇÃO DA ECF COM OMISSÕES
A lei que prevê a penalidade não indica qualquer conduta que possa dispensar o cumprimento da obrigação acessória determinada, exceto as condutas previstas nos incisos I e II do § 3° do art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977, com redação dada pela Lei no 12.973/2014, que foram observadas pela autoridade fiscal. O lançamento foi devidamente demonstrado faticamente e fundamentado na legislação pertinente, sendo ato administrativo vinculado, portanto, obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720602/2018-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.140 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
NOVA ENGEVIX PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE PARA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF. 49.
No que se refere à aplicabilidade da denúncia espontânea às multas por
descumprimento de obrigações acessórias a DRJ, o CARF já sumulou seu
entendimento em situação relativa ao descumprimento de obrigação acessória
de entrega de declaração através da Súmula CARF. 49.
ESPONTANEIDADE.
RECUPERAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE INOPERÂNCIA DO AUDITOR POR MAIS DE 60
DIAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 75.
A recuperação da espontaneidade da pessoa jurídica ocorre em razão da
inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias.
Entretanto, para assegurar a espontaneidade do sujeito passivo e considerar as
transações efetuadas como se espontânea fossem, mister se fazia o pagamento
dos valores relativos à infração.
MULTA. EXCESSIVA. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem
como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o
da razoabilidade e proporcionalidade da multa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA - APRESENTAÇÃO DA ECF COM OMISSÕES
A lei que prevê a penalidade não indica qualquer conduta que possa dispensar
o cumprimento da obrigação acessória determinada, exceto as condutas
previstas nos incisos I e II do § 3° do art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977,
com redação dada pela Lei no 12.973/2014, que foram observadas pela
autoridade fiscal. O lançamento foi devidamente demonstrado faticamente e
fundamentado na legislação pertinente, sendo ato administrativo vinculado,
portanto, obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720602/2018-34
Fl. 224
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720602/2018-34

Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelson Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional em Campo Grande – MS, que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte acima identificado em virtude das exigências
fiscais.
O contribuinte supra identificado teve contra si lavrado o auto de infração - AI
relativo a OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB (Auto de Infração - AI às fls.
144 a 148), em decorrência de Apresentação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com
Informações Inexatas, Incorretas ou Omitidas, conforme Termo de Verificação e Constatação
Fiscal - Multa Regulamentar, pelos fatos ocorridos durante o ano-calendário de 2014, isso de
acordo com a "Descrição dos Fatos" constante no AI. O procedimento de fiscalização está
pormenorizado em TVF - Termo de Verificação e Constatação Fiscal - Multa Regulamentar,
parte integrante do AI, às fls. 134 a 143.
Fl. 225
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720602/2018-34

Os valores lançados nos Autos de Infração, referem-se a fatos geradores ocorridos
no ano-calendário de 2014, e constam do quadro a seguir.

Cientificado da autuação, às fls. 162/177 dos autos, o interessado apresenta
Impugnação Administrativa, alegando em síntese:

A RETIFICAÇÃO ESPONTÂNEA DA ECF E A CONSEQUENTE
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA POR INCORREÇÃO E/OU
OMISSÃO.

a) O I. Auditor Fiscal que procedeu à lavratura do competente auto de
infração defende, no Termo de Verificação e Constatação Fiscal que
acompanha a autuação, que a retificação da ECF pelo contribuinte, em
22/08/2017, se dera sob auditoria fiscal em andamento, quando a
Impugnante já teria perdido a espontaneidade, conforme artigo 7, inciso I,
§1° do Decreto n° 70.235/1972.
b) Também alega o I. Auditor Fiscal que não teria havido prazo superior a 60
dias entre os Termos de Intimação que deram à Impugnante ciência da
continuidade da fiscalização.
c) Ocorre que a leitura do próprio Termo de Verificação Fiscal, mais
especificamente de seu item 1.1 – DO DESENVOLVIMENTO DA
AÇÃO FISCAL, demonstra a retomada da espontaneidade da Impugnante
em razão de ter se operado transcurso de prazo superior a 60 dias entre
Termos de Intimação Fiscal.
d) Assim, diante dos sucessivos excessos de prazo incorridos pela autoridade
fiscal, e, porque o CARF sumulou entendimento no sentido de que a
inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-
se retroativamente, tem-se que todos os atos praticados pela Impugnante
antes de 06/04/2018 devem ser tomados como espontâneos, aí se
incluindo, portanto, a entrega da ECF retificadora em 22/08/2017.
e) Consequentemente, não se pode admitir a imposição de multa em razão de
incorreção/omissão corrigida espontaneamente pela Impugnante. E reforça
essa espontaneidade o fato do I. Auditor Fiscal ter consignado no TVF que
a Impugnante fez a correção da ECF apesar de não ter sido intimada para
tal.
Fl. 226
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720602/2018-34

f) Vale observar, outrossim, que foi somente em 02/04/2018, mediante o
Termo de Intimação no 06, que a fiscalização intimou a Impugnante acerca
de suposta irregularidade no preenchimento da e- LALUR.
g) Ocorre que, consoante acima pontuado e, consoante registrado no
competente Termo de Verificação Fiscal, a Impugnante já havia retificado
sua ECF para nela incluir os dados relativos ao e-LALUR em 22/08/2017,
antes, portanto, da intimação fiscal que tratou acerca do assunto.
h) E, aqui, não é demais salientar que a perda da espontaneidade, consoante
artigo 3o, §6o da Portaria RFB no 641/2015, é restrita às matérias objeto de
intimação fiscal, não apanhando todo e qualquer ato praticado pelo
contribuinte.
i) E ainda que se pudesse admitir que a matéria teria sido incluída no Termo
de Intimação Fiscal no 02, do qual a Impugnante teve ciência em
03/08/2017, quando a fiscalização intimou a empresa a apresentar o
LALUR do ano-calendário de 2014, fazendo menção pela primeira vez ao
referido livro, ainda assim seria correto concluir pela entrega espontânea
do arquivo corrigido em 22/08/2017, eis que efetivada dentro do prazo de
20 dias a que alude o artigo 909 do RIR, aqui aplicado analogamente.
Afinal, se é autorizado ao contribuinte, dentro do prazo de 20 dias
contados de sua intimação fiscal, recolher tributos porventura não pagos
com aplicação dos acréscimos aplicáveis ao caso de procedimento
espontâneo, com ainda mais razão deverá ser reconhecido o benefício da
espontaneidade para aquele que cumpre obrigação acessória em igual
período.
j) Portanto, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é forçoso
reconhecer a correção espontânea da falha da Impugnante, a qual,
portanto, não poderá ser penalizada com a multa autuada.

DA CONFISCATORIEDADE DA MULTA APLICADA. DO DESACERTO
DO ENQUADRAMENTO LEGAL. DA ERRONIA NA BASE ADOTADA PARA
CÁLCULO DA MULTA:

a) Sem prejuízo do acima exposto, há ainda que ser salientada a
impossibilidade da manutenção da multa aplicada (R$ 16.671.758,51) em
razão de sua natureza nitidamente confiscatória, superior aos próprios
débitos de IRPJ (R$ 8.548.245,30) e CSLL (R$ 3.106.748,62) declarados
para o período, que totalizam R$ 11.654.993,903.
b) A multa aplicada se mostra injustificadamente abusiva, pois revela a clara
tendência de privar a Impugnante de parcela substancial do seu
patrimônio, em malferimento ao princípio do não confisco disposto no
artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Fl. 227
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720602/2018-34

c) Com efeito, no presente caso, a imposição da multa vai muito além do
intuito de punir a prática do contribuinte para transmudar-se em
ferramenta indireta de arrecadação, o que é vedado pelo ordenamento
pátrio. Nesse sentido, vale fazer referência ao entendimento do Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 551/RJ, cujo acórdão, unânime, foi publicado em
14.02.2003. Transcreve excerto do Acórdão judicial citado.
d) Pois o confisco da multa aplicada é decorrente da aplicação equivocada da
norma, no caso, dos artigos 8° e 8°-A do Decreto- Lei n° 1.598/77, abaixo
transcritos. Transcreve os citados artigos da legislação.
e) Ora, consoante alegado pelo I. Auditor Fiscal, a Impugnante teria entregue
as primeira e segunda versões da ECF com os dados do e-LALUR (Livro
Eletrônico de Escrituração e Apuração do Imposto sobre a Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da Pessoa Jurídica Tributada
pelo Lucro Real) em branco. Ou seja, a Impugnante não tinha entregue
esse livro até 22/08/2017. A Impugnante não preencheu o livro com
incorreções e/ou omissões. Simplesmente não o tinha preenchido!
f) Pois o consequente da apresentação do e-LALUR com atraso seria a multa
prevista no inciso I do artigo 8°-A do Decreto-Lei 1.598 e não a multa
prevista no inciso II, tal qual pretensamente aplicada pelo I. Auditor
Fiscal. E a multa do inciso I é limitada a R$ 5milhões, o que denota, de
partida, a abusividade da autuação.
g) Mas, ainda que se pudesse admitir interpretação conforme a autuação, ou
seja, o enquadramento da conduta da Impugnante no inciso II do artigo 8°-
A – apresentação do livro com inexatidões, incorreções ou omissões, ainda
assim seria de rigor reconhecer o desacerto da autuação, inclusive em
referência ao princípio da proporcionalidade. É que o I. Auditor Fiscal
arbitrou a multa a partir da “soma das adições no valor de R$
769.170.689,23 e das exclusões no montante de R$ 342.279.877,89”
trazidas no e-LALUR, “o que totaliza R$ 1.111.450.567,12”. Entretanto, o
que a Impugnante supostamente omitiu do Fisco não foram adições e
exclusões, mas sim as bases de cálculo de IRPJ e CSLL, lucro real e lucro
líquido, respectivamente, que, consoante reconhecido pela fiscalização,
eram de R$ 13.642.152,93.
h) Essa era a ordem de grandeza que interessava ao Fisco. Essa, pois, a
verdadeira base para aplicação da multa, se cabível fosse.
i) Se o e-LALUR é voltado à informação do lucro líquido e lucro real,
porquanto representativos das bases de cálculo da CSLL e IRPJ, então as
omissões/incorreções nessas bases é que deverão ser tomadas como
incidência da multa regulamentar aqui referida, que, por questão de justiça,
não pode adotar base maior do que aquela adotada para a tributação.
Fl. 228
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720602/2018-34

j) Dessa forma, em caráter sucessivo, caso se entenda pela manutenção da
multa aqui discutida, deverá a mesma ao menos ser recalculada a partir das
bases de incidência do IRPJ e da CSLL, a saber, R$ 13.642.152,93.
k) Finalizando, a Impugnante apresenta o seguinte requerimento, no item
conclusão da impugnação, in verbis:
IV. CONCLUSÃO
l) Ante o exposto, demonstradas as razões de fato e de direito que militam a
favor da Impugnante, requer-se que seja a presente Impugnação
regularmente recebida e processada a fim de que, nos termos da Súmula
75 do CARF c/c artigo 3o, §6o da Portaria 641/2015 e artigo 909 do RIR,
seja reconhecida a espontaneidade da Impugnante na apresentação da ECF
retificadora de 22/08/2017, com o consequente cancelamento da autuação.
m) Alternativamente, requer seja reconhecida a insubsistência da autuação em
razão do indevido enquadramento da situação à hipótese normativa trazida
no inciso II do artigo 8°-A do Decreto-Lei 1.598, quando o correto, se
alguma multa fosse aplicável, seria o enquadramento na hipótese trazida
no inciso I do mesmo normativo. Sucessivamente, e acaso porventura se
entenda pela aplicação da penalidade contemplada no inciso II do artigo
8°-A do Decreto- Lei 1.598,requer então que seja a impugnação acolhida
para que seja determinado o recálculo da multa a partir das bases de
incidência do IRPJ e da CSLL, a saber, R$ 13.642.152,93, posto que este
foi o hipotético valor omitido pelo Impugnante no e-LALUR.

O acordão (04-47.553 - 2a Turma da DRJ/CGE) ora recorrido recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
ESPONTANEIDADE. RECUPERAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A recuperação da espontaneidade da pessoa jurídica ocorre em razão da
inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias.
Entretanto, para assegurar a espontaneidade do sujeito passivo e considerar as
transações efetuadas como se espontânea fossem, mister se fazia o pagamento
dos valores relativos à infração.
MULTA. EXCESSIVA. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem
como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o
da razoabilidade e proporcionalidade da multa.
Fl. 229
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720602/2018-34

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA - APRESENTAÇÃO DA ECF COM OMISSÕES
A lei que prevê a penalidade não indica qualquer conduta que possa dispensar
o cumprimento da obrigação acessória determinada, exceto as condutas
previstas nos incisos I e II do § 3° do art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977,
com redação dada pela Lei no 12.973/2014, que foram observadas pela
autoridade fiscal. O lançamento foi devidamente demonstrado faticamente e
fundamentado na legislação pertinente, sendo ato administrativo vinculado,
portanto, obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “o instituto da denúncia
espontânea deva estar ligado ao recolhimento de tributo referente à infração, sempre
pressupondo a boa-fé, entendo não haver, neste caso, ocorrido a alegada recuperação de
espontaneidade pela Interessada”. (...) “com a ocorrência do fato gerador previsto em lei, agiu
corretamente a fiscalização ao realizar os lançamentos destes autos, da maneira como efetuou.
Nos termos do art. 142 e parágrafo único do CTN, a constituição do crédito tributário pelo
lançamento é atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. Desse modo, na lavratura dos autos de infração, não é lícito ao agente público,
discricionariamente, furtar-se de aplicar a lei vigente”.
Ciente da decisão da DRJ, às fls. 206 dos autos, o contribuinte interpõe Recurso
Voluntário que consiste em mera repetição das alegações de impugnação, alegando em síntese:

a) DA IMPOSSIBILIDADE DO LANÇAMENTO DE MULTA EM
RAZÃO DA RETIFICAÇÃO ESPONTÂNEA DA ECF. SÚMULA 75
DO CARF. RETOMADA DA ESPONTANEIDADE EM RAZÃO DA
INOPERÂNCIA DO AUDITOR FISCAL POR PRAZO SUPERIOR A 60
DIAS: Aduz que “foi comprovado, então, que todos os atos praticados
antes de 06/04/20183 devem ser tomados como espontâneos, aí se
incluindo, portanto, a entrega da ECF retificadora em 22/08/2017, que é o
mote do lançamento da multa aqui impugnada”. (...) Também foi
observado e, aqui, vale reiterar, que a perda da espontaneidade, consoante
artigo 3o, §6o da Portaria RFB no 641/2015, é restrita às matérias objeto de
intimação fiscal, daí porque, tendo a Recorrente apenas sido intimada em
06/04/2018, mediante o Termo de Intimação no 06, acerca de suposta
irregularidade no preenchimento da e- LALUR, não haveria sequer espaço
para afirmar que, em 22/08/2017, já teria a Recorrente perdido sua
espontaneidade”.
b) DO DEVIDO ENQUADRAMENTO DOS FATOS: Afirma que “multa
contemplada no inciso II deveria ser calculada sobre o lucro líquido antes
Fl. 230
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720602/2018-34

do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido que se verifique tenha sido omitido ou escriturado com
inexatidão ou incorreção. A conclusão decorre da leitura sistemática do
artigo 8°-A, em especial da leitura conjugada do caput com seu §4°.
Vejam, Nobres Julgadores, que tanto a não entrega/entrega com atraso do
e-LALUR como também a sua entrega com omissões, inexatidão ou
incorreções vêm contempladas no caput do artigo 8°-A, ao qual o §4° se
vincula, sem fazer qualquer distinção entre as duas infrações. Pois veja-se
que o §4° faz clara referência ao lucro líquido antes do IRPJ e CSLL como
base de cálculo das multas previstas no artigo 8°-A, isto, ao prever base
alternativa em caso da inexistência de lucro líquido no período da
infração”.
c) DOS PEDIDOS: (i) “Requer a Recorrente que seja o presente recurso
recebido ao final inteiramente provido para que seja reformada a r. decisão
recorrida e, consequentemente, seja reconhecida a insubsistência da
autuação com a determinação do seu total cancelamento tendo em vista a
demonstração de que a Recorrente procedeu com a transmissão de ECF
retificadora em período de retomada de sua espontaneidade”. (ii)
Subsidiariamente, “requer a Recorrente, em caráter alternativo, que seja o
recurso provido para a redução da multa em conformidade com o quanto
acima defendido, especialmente para que seja reconhecido o lucro líquido
antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido como base de sua incidência, seja para efeitos de
aplicação da multa prevista no inciso I, seja para efeitos de cálculo da
multa prevista no inciso II, ambos do artigo 8°-A do Decreto-Lei n°
1.598/77, observando-se, na definição da multa, o que reza o artigo 112 do
Código Tributário Nacional”.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se de repetição dos argumentos utilizados em sede de impugnação, os quais foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Fl. 231
DF CARF MF

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720602/2018-34

Em sede recursal, as poucas inovações trazidas pela parte em nada inovam a tese
defendida na impugnação, apenas a reafirmam.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Voto
1.1 ADMISSIBILIDADE.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos legais e
formais, pelo que deve ser conhecida.
1.2 DA INCIDÊNCIA DA MULTA PELA APRESENTAÇÃO DA ECF COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS.
Primeiramente, verifica-se que a Impugnante pretende, no mérito, afastar
a incidência da multa lançada com base no argumento da retificação
espontânea da ECF, o que no seu entendimento tornaria incorreta a
aplicação da multa.
Fl. 232
DF CARF MF

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720602/2018-34

Ocorre que, no caso em questão, não ocorreu a confissão dos débitos em
DCTF pela Contribuinte, portanto não há que se falar em aproveitamento
da recuperação de espontaneidade pela entrega espontânea do arquivo
ECF corrigido.
Ademais, à título de esclarecimento, vale acrescentar que ainda que a
Impugnante tivesse apresentado DCTF retificadoras durante o intervalo
de tempo entre os atos de ofício emanados pela fiscalização e tenha
ocorrido, em tese, a recuperação da espontaneidade, não se verifica, no
caso, a ocorrência da denúncia espontânea, uma vez que inexiste prova
do pagamento dos tributos relativos às infrações apuradas.
Assim também posiciona-se a jurisprudência administrativa, como bem
se observa nas ementas abaixo transcritas (grifou-se).
PAF - DENÚNCIA ESPONTÂNEA - EXTENSÃO DO CONCEITO - A denúncia
espontânea acontece quando o contribuinte, sem qualquer conhecimento do
administrador tributário, confessa fato tributário delituoso ocorrido e promove o
pagamento do tributo e acréscimos legais correspondentes, nos termos do artigo 138 do
CTN. Por outro lado, o parágrafo único deste artigo dispõe que não se enquadrará no
comando do caput se tal providência ocorreu após início de qualquer procedimento
administrativo”. (Ac. 108.07679, de 2004)
DESCONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA 75 DO CARF.
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo. No entanto, não se trata,
em absoluto, de caso de nulidade do procedimento fiscal. A falta de comprovação do
pagamento e/ou de retificação da declaração na época da reaquisição da espontaneidade
não aproveita seus efeitos legais.
(Acórdão CARF n° 1201-001.516 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 04/10/2016)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. RETIFICAÇÃO
DA DCTF DURANTE A AÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS SOBRE O
LANÇAMENTO.
A declaração entregue no curso da ação fiscal, contendo débitos exigidos em auto de
infração, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, descabendo alegar
denúncia espontânea ou duplicidade de cobrança. (Acórdão DRJ/Curitiba n° 06-42.048,
de 04/07/2013)
Portanto, entendo que não se pode considerar espontânea, e afastar a
incidência da multa regulamentar, a ECF retificada em 22/08/2017, sob
auditoria fiscal em andamento, quando a Impugnante já havia perdido a
espontaneidade, conforme artigo 7, inciso I, §1° do Decreto n°
70.235/1972.
Assim, diante dos fatos ora relatados, bem como por entender que o
instituto da denúncia espontânea deva estar ligado ao recolhimento de
tributo referente à infração, sempre pressupondo a boa-fé, entendo não
haver, neste caso, ocorrido a alegada recuperação de espontaneidade pela
Interessada.
Fl. 233
DF CARF MF

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720602/2018-34

Também concluo como não aplicável o previsto pelo artigo 3o, §6o da
Portaria RFB no 641/2015, citado, na impugnação, in verbis (grifou-se):
Art. 3o Nos processos de trabalho de monitoramento da arrecadação, de análise de
setores e grupos econômicos e de tratamento prioritário do passivo tributário poderão
ser utilizadas informações obtidas interna e externamente.
§ 1o A obtenção de informações externas na atividade de acompanhamento diferenciado
poderá ocorrer por meio de:
(...)
V - procedimento fiscal de diligência, com emissão do respectivo Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal, conforme disciplinado pelo Portaria RFB no
1.687, de 17 de setembro de 2014.
(...)
§ 6o Quando o contribuinte não prestar as informações que a ele competem ou as
informações obtidas na forma prevista neste artigo forem insuficientes, poderá ser
formalizado procedimento fiscal de diligência, mediante ciência do contribuinte sobre o
início do procedimento, hipótese em que será afastada a espontaneidade em relação ao
tributo, ao período e à matéria incluídos no termo fiscal. (Incluído(a) pelo(a) Portaria
RFB no 2614, de 25 de agosto de 2017).
No caso, entendo não haver dúvidas quanto aos tributos, ao período e à
matéria, os quais foram incluídos no Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal - TDPF, cuja ciência foi dada à Interessada,
conforme consta do Termo de Início de Diligência Fiscal.
Constata-se, continuando a análise, que a Interessada alega que: " ...seja
reconhecida a insubsistência da autuação em razão do indevido
enquadramento da situação à hipótese normativa trazida no inciso II do
artigo 8°-A do Decreto-Lei 1.598, quando o correto, se alguma multa
fosse aplicável, seria o enquadramento na hipótese trazida no inciso I do
mesmo normativo." Tal arguição se baseia na assertiva da Impugnante
que na realidade o que houve foi o não preenchimento do Lalur e não sua
entrega em branco. Assim, conclui-se que a Impugnante pleiteia que seria
o caso da multa pela entrega em atraso do Lalur (inciso I), que no caso
resultaria em um montante menor, e não a multa por informações
omitidas (inciso II).
Na questão, também entendo como improcedentes tais argumentos, uma
vez que o e-Lalur, em questão, compõe a ECF, no âmbito SPED (Sistema
Público de Escrituração Digital). Assim, não há como considerar o Lalur
não entregue, uma vez que houve a entrega da ECF. É o que se depreende
dos arts. 7o e 8°do Decreto- Lei n° 1.598/77, abaixo transcritos (grifou-
se):
Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte deve
manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
§ 1o - A falsificação, material ou ideológica, da escrituração e seus comprovantes, ou de
demonstração financeira, que tenha por objeto eliminar ou reduzir o montante de
Fl. 234
DF CARF MF

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720602/2018-34

imposto devido, ou diferir seu pagamento, submeterá o sujeito passivo a multa,
independentemente da ação penal que couber.
§ 2o - A autoridade tributária pode proceder à fiscalização do contribuinte durante o
curso do período-base ou antes do término da ocorrência do fato gerador do imposto.
(Redação dada pela Lei no 7.450, de 1985)
§ 3o - Verificado pela autoridade fiscal, antes do encerramento do período-base, que o
contribuinte omitiu registro contábil total ou parcial de receita, ou registrou custos ou
despesas cuja realização não possa comprovar, ou que tenha praticado qualquer ato
tendente a reduzir o imposto do exercício financeiro correspondente, inclusive na
hipótese do § 1o, ficará sujeito a multa em valor igual à metade da receita omitida ou da
dedução indevida, lançada e exigível ainda que não tenha terminado o período-base de
incidência do imposto. (Redação dada pela Lei no 7.450, de 1985)
§ 4o - Ao fim de cada período-base de incidência do imposto o contribuinte deverá
apurar o lucro líquido do exercício mediante a elaboração, com observância das
disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do
exercício e da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados.
§ 6o A escrituração prevista neste artigo deverá ser entregue em meio digital ao Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
....
Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos pelas leis
comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital, e no qual:
a) serão lançados os ajustes do lucro líquido do exercício, de que tratam os §§ 2o e 3o do
artigo 6o;
b) será transcrita a demonstração do lucro real e a apuração do Imposto sobre a Renda;
...
§ 1o Completada a ocorrência de cada fato gerador do imposto, o contribuinte deverá
elaborar o livro de que trata o inciso I do caput, de forma integrada às escriturações
comercial e fiscal, que discriminará:
a) o lucro líquido do exercício do período-base de incidência;
b) os registros de ajuste do lucro líquido, com identificação das contas analíticas do
plano de contas e indicação discriminada por lançamento correspondente na
escrituração comercial, quando presentes;
c) o lucro real.
d) a apuração do Imposto sobre a Renda devido, com a discriminação das
deduções, quando aplicáveis; e
e) demais informações econômico-fiscais da pessoa jurídica.
Da mesma forma, também não há como atender ao pleito de fazer
"...recálculo da multa a partir das bases de incidência do IRPJ e da
CSLL, a saber, R$ 13.642.152,93, posto que este foi o hipotético valor
omitido pelo Impugnante no e-LALUR.".
Fl. 235
DF CARF MF

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720602/2018-34

Mais uma vez, a forma de cálculo mais benéfica, pleiteada pela
Impugnante, não pode ser aplicada ao caso em questão, pois a mesma é a
base de cálculo da multa pela entrega em atraso do Lalur. Contudo, na
questão não há dúvidas sobre a aplicabilidade da multa prevista no inciso
II do artigo 8°-A do Decreto-Lei 1.598. A título de esclarecimento,
transcreve-se a seguir o art. 8°-A do Decreto-Lei 1.598, in verbis (grifou-
se) :
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I do
caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu § 3o, ou que o
apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às seguintes multas:
I - equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-calendário ou
fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração, limitada a 10%
(dez por cento) relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de apresentar ou
apresentarem em atraso o livro; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido, inexato
ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o A multa de que trata o inciso I do caput será limitada em: (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
I - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para as pessoas jurídicas que no anocalendário
anterior tiverem auferido receita bruta total, igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três
milhões e seiscentos mil reais); (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as pessoas jurídicas que não se
enquadrarem na hipótese de que trata o inciso I deste parágrafo. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o A multa de que trata o inciso I do caput será reduzida: (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
I - em 90% (noventa por cento), quando o livro for apresentado em até 30 (trinta) dias
após o prazo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - em 75% (setenta e cinco por cento), quando o livro for apresentado em até 60
(sessenta) dias após o prazo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - à metade, quando o livro for apresentado depois do prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
IV - em 25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação do livro no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o A multa de que trata o inciso II do caput: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou omissões
antes de iniciado qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
Fl. 236
DF CARF MF

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720602/2018-34

II - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as inexatidões,
incorreções ou omissões no prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
Verifica-se que a lei que prevê a penalidade não indica qualquer conduta
que possa dispensar o cumprimento da obrigação acessória determinada,
exceto as condutas previstas nos incisos I e II do § 3° do art. 8o-A. A
primeira hipótese não ocorreu no presente caso, pois já estava sob
procedimento fiscal. A segunda hipótese, redução em 50%, foi respeitada
pela autoridade fiscal, o que se verifica da memória de cálculo colocada
no TVF.
A norma que impõe penalidade, o faz justamente para obrigar uma
conduta, que uma vez não observada, obviamente, implica em prejuízo a
administração pública.
Portanto, com a ocorrência do fato gerador previsto em lei, agiu
corretamente a fiscalização ao realizar os lançamentos destes autos, da
maneira como efetuou.
Nos termos do art. 142 e parágrafo único do CTN, a constituição do
crédito tributário pelo lançamento é atividade administrativa vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Desse modo, na
lavratura dos autos de infração, não é lícito ao agente público,
discricionariamente, furtar-se de aplicar a lei vigente.
Por derradeiro, em relação às citações de julgado administrativo sobre as
matérias suscitadas nas defesas, cumpre esclarecer que as decisões
proferidas nos processos invocados somente fazem efeitos entre as partes
daqueles julgados.
Ademais, nenhuma decisão administrativa ou judicial, com efeito
vinculante, foi colacionada para que esta autoridade julgadora tivesse o
dever legal de acatar neste voto.
1.3 DA MULTA REGULAMENTAR - EFEITO DE CONFISCO.
A impugnação traz considerações a respeito da incidência da multa
lançada nos AI.
Sobre a questão, examinar o caráter confiscatório da multa, conforme
defende a Impugnante, significa proceder ao controle de
constitucionalidade de lei ou ato normativo, o que é expressamente
vedado a este órgão de julgamento pelo art. 26-A do Decreto no
70.235/1972, assim redigido:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
Fl. 237
DF CARF MF

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720602/2018-34

§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
O exame da alegação de que o percentual de multa aplicado seria
excessivo, produzindo efeito de confisco, importa em exercer controle de
constitucionalidade, que compete ao Poder Judiciário; ou em avaliar a
conveniência da norma, que compete ao Poder Legislativo e não ao
aplicador da lei, o qual, exercendo atividade vinculada, não pode se furtar
à aplicação da norma por entendê-la inconstitucional, inconveniente ou
inoportuna.
Trata-se de entendimento pacificado na esfera do contencioso
administrativo como é possível se observar por meio da leitura das
ementas adiante transcritas:
Acórdão no 2401-004.196 de 08 de Março de 2016 - CARF
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
OU
DE
ATO
NORMATIVO.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. Escapa à competência deste
Colegiado a declaração, bem como o reconhecimento, de inconstitucionalidade de leis
tributárias, eis que tal atribuição foi reservada, com exclusividade, pela Constituição
Federal, ao Poder Judiciário. Súmula CARF no 02.
Acórdão no 3301-002.865 de 25 de Fevereiro de 2016 - CARF
MULTA DE OFÍCIO E JUROS. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Nos termos da súmula 2 do CARF, este Conselho não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
1.4 CONCLUSÃO.
À vista do exposto, conheço da impugnação, e, no mérito, voto no
sentido de julgá-la improcedente, para manter integralmente o
lançamento de Multa Regulamentar exigido no Auto de Infração
constante dos autos.

Fl. 238
DF CARF MF

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720602/2018-34

A decisão da DRJ a meu ver não deve ser reparada, tendo analisado
detalhadamente ponto a ponto da impugnação, os quais foram repetidos em sede de Recurso.
No que se refere à aplicabilidade da denúncia espontânea às multas por
descumprimento de obrigações acessórias a DRJ, em que pese por outros fundamentos, acabou
por refletir a posição majoritária do STJ e TRF. Em que pese este Relator discorde de tal
limitação à aplicabilidade do art. 138 do CTN, não posso negar que esse é o entendimento
majoritário da jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste CARF, tanto assim que foi
manifestada através de Súmula vinculante de aplicação obrigatória por este Conselho:

Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Assim é que, todo o argumento defendido pela Recorrente no que se refere à
aplicação da denúncia espontânea ou da Súmula 75 deste CARF resta prejudicada e perde
sentido.
Entretanto, neste particular gostaria de fazer uma ressalva. O Recorrente insiste
desde a sua impugnação no argumento de que a Súmula CARF n. 75 seria aplicável em razão do
interstício de 60 deias entre as intimações.
Pois bem. Mesmo que ignorássemos a Súmula n. 49 do CARF e , em um exercício
hipotético, ignorássemos o fato de que o instituto da denúncia espontânea não é aplicável às
obrigações acessórias (algo que a contribuinte ignorou por completo), o fato é que não assiste
razão à Recorrente.
Isto porque, curiosamente ao promover a contagem do prazo de 60 dias entre as
intimações, ela simplesmente “esqueceu” de considerar o prazo conferido pelo agente fiscal para
que a contribuinte cumprisse a intimação!
A Súmula n. 75 assim dispõe:

Súmula CARF no 75
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vê-se portanto que a recuperação da espontaneidade se dá pela inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a 60 dias, o que efetivamente não ocorreu. Isto porque o
Fl. 239
DF CARF MF

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720602/2018-34

contribuinte promoveu a contagem dos referidos prazos da emissão das respectivas intimações,
desconsiderando e omitindo-se por completo sobre o prazo dado ao próprio contribuinte para
cumpri-las.
É lógico que não poderia o agente fiscal, antes de esgotado tal prazo, tomar
qualquer medida contra o contribuinte, razão pela qual não se pode dizer que estava inoperante
ou sem realizar atividades.
A título de exemplo, entre os TIF ́s 4, 5 e 6 em que a Recorrente alega ter sido
extrapolado o prazo de 60 dias, foram-lhe conferidos 21, 14 e 14 dias, respectivamente. Assim,
não houve inoperância do auditor fiscal.
Nos demais pontos de insurgência, quanto às alegações de confiscatoriedade ou
ilegalidade aplicável a Súmula 02 do CARF de aplicação obrigatória.
Quanto ao pretendido “ajuste” na base de cálculo para aplicação da multa relativa
à não apresentação do Lalur tal argumento foi devidamente enfrentado pela DRJ. A aplicação da
legislação é atividade plenamente vinculada e há tipo legal expresso para a infração cometida
pela Recorrente, não havendo como acatar tal pretensão.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 240
DF CARF MF